Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800246-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO PASTANA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL COMARCA SANTA IZABEL DO PARA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – estupro majorado por ser a vítima maior de 14 e menor de 18 anos – art. 213, §1º, do CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO –

a autoridade coatora fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade do agente demonstrada pelo
modus operandi
, que revelou frieza, premeditação e audácia, tendo o paciente estudado a rotina da família da vítima, esperando até que a mesma ficasse sozinha para poder abusá-la sexualmente, bem como pela conveniência da instrução criminal, para garantir a integridade física e psíquica da vítima e seus familiares, em razão do relato de que o acusado, no dia seguinte ao fato ser comunicado à polícia, procurou o genitor da vítima e tentou intimidá-lo - WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado Tobias Fernandes Vidal (OAB/PA Nº 27.507), em favor
RONALDO PASTANA BORGES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará
.

Narra o impetrante que o paciente
RONALDO PASTANA BORGES
O
é réu na Ação Penal nº
0006242-60.2020.8.14.0049
, em trâmite na
Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará,
sob a acusação de ter cometido o crime de estupro majorado por ser a vítima maior de 14 e menor de 18 anos, previsto no art. 213, §1º, do Código Penal, contra a vítima L.D.D.C., à época com 17 anos de idade.

Explana que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo coator em 17/09/2020, não tendo sido cumprida a ordem até a presente data. Aduz que a fundamentação do decreto preventivo é inidônea, por se mostrar genérica e não preencher os requisitos do art.312 do CPP, não restando demonstrado qualquer perigo à ordem pública, visto que não há nos autos elementos concretos que comprovem a periculosidade e a gravidade da conduta do paciente.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao decretar a medida extrema, em decisão proferida em 17/09/2020, à requerimento da autoridade policial e com manifestação favorável ao pleito pelo órgão acusador, justificou a imposição da custódia na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão da periculosidade do agente demonstrada pelo
modus operandi
, que revelou frieza, premeditação e audácia, tendo o paciente estudado a rotina da família da vítima, esperando até que a mesma ficasse sozinha para poder abusá-la sexualmente, bem como pela
conveniência da instrução criminal
, para garantir a integridade física e psíquica da vítima e seus familiares, em razão do relato de que o acusado, no dia seguinte ao fato ser comunicado à polícia, procurou o genitor da vítima e tentou intimidá-lo.

Tais argumentos foram reiterados pelo juízo inquinado coator em decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, proferida em 16/11/2021. Acrescentou ainda o julgador que o réu se encontra foragido, não tendo sido cumprido até aquele momento o mandado de prisão anteriormente expedido, pelo que se revela a medida cautelar necessária para garantir a aplicação da lei penal.

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e posterior manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra

fundamentada por elementos que se mostram idôneos a justificar a manutenção da custódia.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO DE FORMA CONTINUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AMEAÇA À TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pois o réu aproveitando-se da situação de patrão dos pais da vítima, por diversas vezes, praticou atos libidinosos com a menor de apenas 10 anos, inclusive transmitindo HPV para a criança que precisou se submeter a cauterizações. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem. Precedentes. 3. Soma-se a isso, as notícias de que familiares do recorrente, constantemente, buscam informações a respeito da vítima e de que o recorrente havia afirmado que "iria matar o marido da Rosa, genitora da criança, assim que sair da cadeia".
A atuação do agente intimidando ou ameaçando de alguma forma testemunha ou vítima é motivo idôneo e suficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de impedir que essa conduta adultere a verdade dos fatos que se busca desvendar ou, no caso.
4. O decurso de tempo entre os fatos e o decreto prisional, por si só, não é apto a revogar, in casu, a medida restritiva. Primeiro porque, a suposta ameaça proferida pelo recorrente traz contemporaneidade à motivação do decreto prisional. Além disso, embora os estupros tenham ocorrido no ano de 2018, a revelação dos fatos pela vítima, menor de idade, aos seus pais é contemporânea à data da custódia. Precedentes 5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, ainda que fossem comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 117663 MT 2019/0268546-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

TJPE:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO, ROUBO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP, a prisão preventiva é medida que se impõe. 2.
A gravidade dos delitos (estupro, roubo e tentativa de homicídio) e o modus operandi indicando frieza e premeditação na prática das infrações autorizam a prisão cautelar para garantir a ordem pública
. 3. As condições pessoais favoráveis ao paciente não constituem empecilho à manutenção da prisão preventiva, quando presente seus requisitos, conforme já sedimento por este Tribunal de Justiça (Súmula n º. 86 do TJPE). 4. Ordem denegada.

(TJ-PE - HC: 5229009 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 20/05/2019)

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 03/03/2022